Tribunal: TJSP
Processo: 1005386-34.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Alegação de agiotagem – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista pelo art. 3o da MP 1.820/00 e reedições, a última 2.172-32/2001, somente admitida nos casos em que há verossimilhança do alegado, o que não se verifica no caso – Regularidade da cobrança – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de cobrança – Sentença de procedência – Alegação de agiotagem – Inaplicabilidade da inversão do ônus da prova prevista pelo art. 3o da MP 1.820/00 e reedições, a última 2.172-32/2001, somente admitida nos casos em que há verossimilhança do alegado, o que não se verifica no caso – Regularidade da cobrança – Sentença mantida – Recurso desprovido, e majorados honorários advocatícios (art. 85, §11o do NCPC), observada gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000841509
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005386-34.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que são apelantes
MECÂNICA AGRÍCOLA SÉRGIO E OSVALDO LTDA ME, SERGIO THOMAZ
DA SILVA e OSVALDO PEREIRA, é apelado CRED INVEST FACTORING E
FOMENTO COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO
BERALDO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005386-34.2019.8.26.0032 -Voto no 14426 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
2
Apelação Cível no 1005386-34.2019.8.26.0032
Apelantes: Mecânica Agrícola Sérgio e Osvaldo Ltda Me, Sergio Thomaz da
Silva e Osvaldo Pereira
Apelado: Cred Invest Factoring e Fomento Comercial Ltda
Comarca: Araçatuba 4a Vara Cível
Juiz (a) de 1o Grau: Sérgio Ricardo Biella
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14426
BANCÁRIOS
Ação de cobrança
Sentença de
procedência Alegação de agiotagem Inaplicabilidade da
inversão do ônus da prova prevista pelo art. 3o da MP
1.820/00 e reedições, a última 2.172-32/2001, somente
admitida nos casos em que há verossimilhança do alegado,
o que não se verifica no caso Regularidade da cobrança
Sentença mantida
Recurso desprovido, e majorados
honorários advocatícios (art. 85, §11o do NCPC), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC,
art. 98, §3o.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença
proferida em 05/11/2019 (fls. 524/530), de relatório adotado, que julgou procedente
a ação e condenou os réus a pagarem à autora o valor de R$ 221.722,61,
monetariamente corrigido a partir da propositura da ação, e acrescido de juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação, e a arcarem com custas, despesas
processuais, e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelo dos réus (fls. 533/542) alegando, em síntese, que a
relação estabelecida entre as partes não se trata de factoring, mas de empréstimo de
dinheiro a juros (agiotagem), de modo que o processo deveria ter sido extinto sem
análise do mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do
processo, qual seja, a comprovação da licitude da atividade de fomento mercantil
desempenhada pela autora, ou julgada improcedente a ação, ante a nulidade dos
documentos cobrados. Pedem provimento para modificação da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005386-34.2019.8.26.0032 -Voto no 14426 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
3
Contrarrazões às fls. 546/564.
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 05/12/2019, é tempestiva e isentada de preparo diante da presunção de
concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
Isto porque, concernente ao preparo, o réus Osvaldo Pereira
e Sergio Thomaz da Silva, ora apelantes, na contestação requereram o benefício da
assistência judiciária gratuita, apresentando declaração de isenção de recolhimento
do Imposto de Renda, conforme determinado às fls. 452, de forma que se presume a
concessão da gratuidade da justiça, tendo em vista que ausente posicionamento do
juízo a quo sobre a matéria.
Neste sentido o entendimento do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O
TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA, EM TESE, PARA A
MODIFICAÇÃO
DA
CONCLUSÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
DEFERIMENTO TÁCITO. 1. Caracteriza-se a ofensa ao art. 535,
II, do CPC/73 nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo
após a interposição de embargos de declaração, omite-se no
exame de questão pertinente para a resolução da controvérsia. 2.
“A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu
deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível
sem o correspondente preparo” (EREsp n. 440.971/RS, Corte
Especial, DJe de 17/03/2016). 3. Agravo interno desprovido”.
(AgInt no AgInt no AREsp 486.395/ES, Rel. Ministra NANCY

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005386-34.2019.8.26.0032 -Voto no 14426 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
4
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe
07/08/2017).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DESERÇÃO.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIAL
GRATUITA
FORMULADO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. CONCESSÃO PRESUMIDA.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO”
(STJ - AgRg no REsp 1.470.195 / MG - Rel. Min. Mauro
Campbell Marques - Dje 10/11/2014).
No mérito, a ação de cobrança está fundada em duplicadas
simuladas emitidas pelos réus, no valor total de R$ 184.440,00 (fls. 97/341).
Considerando que há alegação de prática de agiotagem, faz-
se necessário analisar se há verossimilhança nas alegações dos réus, ora apelantes,
para que seja possível a aplicação da inversão do ônus probatório a teor do art. 3o da
MP 1.820/00, inclusive nas redações dadas por suas posteriores reedições, tendo a
última sido a de n° 2.172-32/2001, que assim dispõe:
“Art. 3o - Incumbirá ao credor ou beneficiário do negócio o
ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes
obrigações, sempre que demonstrada pelo prejudicado,
pelas circunstâncias do caso, a verossimilhança da
alegação.”
Em seu depoimento pessoal (link às fls. 578), o sócio da
autora, Valter Luís, disse que a empresa compra títulos, trabalha com factoring, e
que, como o relacionamento com os réus era de muitos anos, tendo virado amizade,
acabaram não realizando contrato; e, que cobravam o deságio conforme o risco do
documento apresentado. Perguntado se, além da compra do título, a empresa presta
outro serviço, respondeu que não tinha outro serviço, somente o deságio.
A testemunha da autora, Hugo Salles de Oliveira (fls. link às
fls. 578), perguntado se tinha conhecimento sobre os fatos, disse que Valter faz o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005386-34.2019.8.26.0032 -Voto no 14426 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
5
trabalho de compra de títulos, mas não recebeu os valores, não sabendo informar o
motivo. Disse que é cliente de Valter há mais de cinco anos e que, na venda de
títulos, às vezes é feito contrato, e que para isso cobra-se uma taxa que varia de
acordo com o valor e com a ocasião, já tendo feito operações na confiança, sem
contrato, o que é comum. Perguntando se há alguma diferença entre o negócio feito
pela factoring e o empréstimo realizado pelo Banco, respondeu que não.
E do termo de declarações apresentado pela autora às fls.
480/481 consta que o funcionário dos réus, Mario Sergio de Santana declarou:
“Afirmo que eu era, e sou o responsável pela emissão e controle de notas emitidas
pela empresa juntamente com o escritório de contabilidade que trabalha para a
empresa. Informo que a empresa, com praxe, fazia a emissão e negociação de
duplicatas com a empresa do Sr. Valter Luís Perolla, transação acontecia há muito
tempo. Informo que, no final do ano de 2018, a empresa começou a ter um fluxo
muito baixo de vendas. Neste período para tentar equilibrar as contas da empresa,
visando manter o funcionamento e também o pagamento em dia dos funcionários e
dos fornecedores, eu e Sr. SERGIO decidimos emitir algumas duplicatas simuladas,
a fim de movimentar e gerar um fluxo de caixa positivo. Esclareço que estas
duplicatas foram emitidas e todas foram negociadas com o Sr. VALTER. Afirmo
que, quando o Sr. VALTER percebeu que as duplicatas não estavam sendo pagas o
mesmo nos procurou. [...]”.
Os réus, por sua vez, não negam tenham emitido duplicatas
simuladas, apenas alegam que a atividade prestada pela autora configura agiotagem,
impedindo a sua cobrança.
De tal modo, estribado o negócio na compra de créditos pela
atividade de factoring da autora, ora apelada, da qual os réus, ora apelantes, se há
muito se relacionavam, resultam ausentes elementos para inversão e dilação
probatória, situando-se a cobrança de remuneração pelos percentuais de juros na
seara do deságio em faturização, que é legítimo.
Correto, portanto, o entendimento do juízo a quo no sentido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005386-34.2019.8.26.0032 -Voto no 14426 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
6
de que: [...] Da prova carreada aos autos, resulta incontroverso que as partes
entabularam contrato de fomento mercantil. Observa-se dos documentos de fls. 480/481
que os requeridos, há muitos anos, negociavam títulos de crédito com a autora. Diante
disso, não há como afastar, no caso em tela, a faturização pela inexistência de contratação
por escrito. Ademais, o contrato de factoring não exige forma especial para produzir
efeitos entre as partes. Além disso, a documentação acostada a vestibular comprova a
assertiva lançada na peça inaugural, qual seja, a aquisição dos créditos da requerida pela
autora. Não bastasse, a prova testemunhal veio a corroborar a prestação de serviço de
factoring pela autora. [...] Incontroverso nos autos, também, que os réus emitiram notas
fiscais e duplicatas sem lastro de compra e venda, simulando transações com os sacados,
para levantar quantia em dinheiro junto à empresa autora, conforme documentos juntados
nas fls. 480/481. [...] Dessa forma, tem-se que a cedente não responde pela solvência do
devedor dos títulos faturizados, desde que não haja qualquer vício em sua origem ou
formação. Todavia, se o crédito adquirido inexistir no momento da transferência, subsiste
a responsabilidade da faturizada/cedente por tal ato ilícito. [...] não há dúvida de que os
réus emitiram indevidamente as duplicatas questionadas pela requerente, com o propósito
de obter vantagens indevidas em decorrência da transferência do crédito através do
fomento mercantil (termo de declarações de fls. 480/481). Desta forma, comprovada a
existência de vício na origem das duplicatas de fls. 97/341, de rigor a indenização pelos
valores dos referidos títulos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial” (fls.
524/530).
Nessa quadra, a sentença segue mantida também por seus
próprios e jurídicos.
E, por oferecidas contrarrazões, majoro os honorários
advocatícios para 15% (NCPC, art. 85, §11), observada gratuidade de justiça e a
condição suspensiva do NCPC, art.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005386-34.2019.8.26.0032 -Voto no 14426 - LSN/ FCSO/LMCP/DRG/GC/GR
7
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ
13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, §11), observada
gratuidade de justiça e a condição suspensiva do NCPC, art. 98, §3o.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)